Tribunal: TJES
Processo: 5014996-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Anistia
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014996-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO RIBEIRO PIMENTEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL
N
O
HABEAS CORPUS
–
DECISÃO MONOCRÁTICA –
NÃO CONHECIMENTO

DA IMPETRAÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE
POSSIBILIDADE DE
RECONHEC
IMENTO DE OFÍCIO D
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
–
DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ANALISAR A QUESTÃO POSTA SOB EXAME
–
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Restando demonstrado que o impetrante se limitou a juntar pequena parcela da ação penal originária, mostra-se incabível a plena apreciação do suposto constrangimento alegado consubstanciado na possibilidade de prescrição da pretensão executória, tendo em vista a impossibilidade de análise de eventuais outros marcos interruptivos e suspensivos da contagem do prazo prescricional, previstos no artigo 117, do Código Penal. 2. Ademais, já tendo sido registrado processo de execução em desfavor do paciente, a apreciação da prescrição da pretensão executória por parte de Tribunal de Justiça constituiria em indevida supressão de instância, tendo em vista que o Juízo da Execução ainda não foi instado a se manifestar sobre o assunto. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014996-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO RIBEIRO PIMENTEL
Advogado(s) do reclamante: JOAO CARLOS XAVIER MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo regimental interposto por
ALESSANDRO RIBEIRO PIMENTEL
, face
a
decisão
monocrática
acostada no id 7676407, que não conheceu da
sua
impetração, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões de recurso sediadas no id 7765379, requer o agravante que a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente, seja concedida de ofício, por esta 1ª Câmara Criminal, a ordem pleiteada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em relação à pena constante na Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 (012.02.000897-0).

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que o presente
mandamus
não fora conhecido de forma monocrática, tendo em via a inadequação da via eleita pelo impetrante, eis que o seu objetivo seria a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, situação que alude a matéria a ser discutida em sede de recurso em sentido estrito.

Registro, ainda, que na referida oportunidade também restou consignado que seria inviável a concessão da ordem de ofício.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO RIBEIRO PIMENTEL
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6899911), que o paciente restou processado e julgado perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 [012.02.000897-0]), restando condenado pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Consta ainda, que após o magistrado a quo determinar as providências para efetivar o início do cumprimento da pena imposta, “
[...] foi requerido pela defesa do paciente a revogação do mandado de prisão, para que fosse expedido o mandado de intimação, conforme o Princípio da Retroatividade Benéfica Penal e com base no artigo 23 da Resolução nº 417 (com a redação alterada pela Resolução nº 474, de 9 de setembro de 2022). No mesmo requerimento, também foi pedido à análise da prescrição da execução da pena. [...]
”, e que “
[...] o magistrado acolheu o primeiro pedido e revogou o mandado de prisão determinando a expedição de contramandado de prisão, assim como determinou a intimação do paciente para o cumprimento da pena que lhe foi imposta.
”, mas negou o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nesse contexto, o impetrante sustenta o desacerto da decisão, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE nº 848.107, com repercussão geral reconhecida (Tema 788).

Assim, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação a pena referente a Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 (012.02.000897-0).

Informações prestadas por meio do id 7056122.

É o relatório. Decido.

Demonstrados resumidamente os fatos e as alegações do presente remédio constitucional, passo a exarar decisão monocrática, com fundamento nos artigos 932, inciso III, 1.011, inciso I, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Como sabido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial de não deve ser admitida a utilização de habeas corpus como substituto de recurso ordinário, Recurso Especial, ou revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência do instrumento constitucional, excetuada a hipótese de ilegalidade flagrante, que deve comportar a concessão da ordem de ofício. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE. [...].
1.
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
[...]. (STJ; HC 779.289; Proc. 2022/0335886-0; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que indeferiu o seu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação a pena referente a Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 (012.02.000897-0).

Assim, conforme disposto no artigo 581, inciso IX, da Código de Processo Penal, “
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; [...].
”.

Dessa forma, vislumbro ser inegável que os argumentos esposados na presente impetração aludem a matéria a ser discutida em sede de recurso em sentido estrito, eis que o objetivo é a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Assim, resta evidente que a impetração de habeas corpus não constitui a via adequada para examinar a pretensão manejada, haja vista a existência de procedimento próprio. Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado.
Pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória em face da ocorrência do lapso temporal. Impetração visando modificação da r. Sentença. Via eleita inadequada. Matéria a ser discutida em sede de recurso em sentido estrito em face do indeferimento do pleito na origem. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio. Habeas corpus via extraordinária. Ordem não conhecida.
(TJSP; HC 2265941-49.2018.8.26.0000; Ac. 12334657; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ricardo Sale Júnior; Julg. 21/03/2019; DJESP 28/03/2019; Pág. 3880).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O REMÉDIO IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no artigo 168, § 3º, do RITJSP, C.C. O artigo 666 do CPP.
O habeas corpus não pode ser manejado em substituição a. Recurso legalmente previsto, qual seja, recurso em sentido estrito, tampouco é sucedâneo de recurso cabível. Não interposto oportune tempore, ou mesmo via destinada a emprestar celeridade ao julgamento de pretensão deduzida pela via adequada. A concessão da ordem aviltaria. O princípio do amplo contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o recurso cabível. Agravo desprovido.
(TJSP; AgInt 2238418-86.2023.8.26.0000/50000; Ac. 17209232; Franca; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 29/09/2023; DJESP 04/10/2023; Pág. 3410).

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, AO CUMPRIMENTO DE UMA PENA DE 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não conhecimento. Sucedâneo recursal. Decisão de primeiro grau que deveria ser combatida por meio de recurso em sentido estrito. Art. 581, inciso IX do código de processo penal.
[...]. (TJBA; HC 0027280-38.2017.8.05.0000; Salvador; Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas; Julg. 05/04/2018; DJBA 11/04/2018; Pág. 483).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Nessa senda, em que pese a prescrição seja matéria de ordem pública, e que pode e deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, urge salientar que os elementos que instruem a presente impetração se mostram insuficientes para analisar a questão posta sob exame.

Por ser oportuno, saliento que o impetrante se limitou a juntar ao presente
mandamus
pequena parcela da Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 (012.02.000897-0), o que inviabiliza a plena apreciação do suposto constrangimento alegado, tendo em vista a impossibilidade de análise de eventuais outros marcos interruptivos e suspensivos da contagem do prazo prescricional, previstos no artigo 117, do Código Penal.

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, entendo ser inviável a concessão da ordem de ofício.

À luz do exposto, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo regimental, salientando teria juntado cópia de todas as peças necessárias para comprovar a sua tese, razão pela qual deveria ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão executória em relação a pena referente à Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 (012.02.000897-0).

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, cumpre salientar a presente impetração veio instruída somente com os seguintes documentos:
i
) cópia da sentença e das decisões que recebeu o recurso de apelação interposto e determinou a apresentação de contrarrazões recursais (id 6900506); ii) cópia da ata de julgamento do Tribunal do Júri (id 6900507);
iii
) cópia das contrarrazões ministeriais (id 6900508);
iv
) cópia do acórdão de julgamento do recurso de apelação, da certidão de julgamento e ciência da Procuradoria de Justiça (id 6900512);
v
) cópia da certidão de trânsito e julgado do acórdão para as partes (id 6900765);
vi
) cópia de petição requerendo a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do réu e a análise da possibilidade de prescrição da pretensão executória (id 6900766); e,
vii
) cópia da decisão que revogou o mandado de prisão expedido em desfavor do réu e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Conforme se observa, o impetrante se limitou a juntar pequena parcela da Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 (012.02.000897-0), o que inviabiliza a plena apreciação do suposto constrangimento alegado, tendo em vista a impossibilidade de análise de eventuais outros marcos interruptivos e suspensivos da contagem do prazo prescricional, previstos no artigo 117, do Código Penal.

Assim, em que pese a prescrição seja matéria de ordem pública, e que pode e deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, urge salientar que os elementos que instruem a presente impetração se mostram insuficientes para analisar a questão posta sob exame.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSOS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO À DATA DA ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Ao apreciar os EARESP 386.266/SP, a 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a decisão que inadmite os recursos de natureza extraordinária possui natureza meramente declaratória, razão pela qual a data do trânsito em julgado da condenação deve retroagir ao dia em que se esgotou o prazo para a interposição dos reclamos inadmissíveis. Precedentes do STJ e do STF. 2. O recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de uso de documento falso, em virtude de fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei nº 12.234/2010, o que revela que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional, na espécie, é de 4 (quatro) anos, lapso temporal que não transcorreu entre a data dos fatos, praticados em 20.6.2005, e o recebimento da denúncia, que se deu aos 16.12.2008, bem como entre tal marco interruptivo e a publicação da sentença condenatória no dia 30.6.2010, tampouco entre a prolação do édito repressivo e a publicação da última decisão de mérito, qual seja, 13.11.2012, o que impede o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS PREVISTOS NO ARTIGO 117 DO Código Penal. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1.
É impossível avaliar se a prescrição da pretensão executória se consumou, uma vez que não há nos autos quaisquer documentos que comprovem a data em que o recorrente teria iniciado o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta neste processo, tampouco se teria ocorrido ou não alguma causa interruptiva do prazo prescricional. 2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3. Recurso desprovido. (STJ; RHC 76.396; Proc. 2016/0252702-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/04/2018; DJE 27/04/2018; Pág. 1263).

Ademais, importante salientar que através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU é possível observar que já fora registrado processo de execução em desfavor de
ALESSANDRO RIBEIRO PIMENTEL

(Processo nº 2000023-65.2024.8.08.0035), razão pela qual a apreciação
da
prescrição da pretensão executória em relação a pena referente a Ação Penal nº 0129903-15.2007.8.08.0012 (012.02.000897-0) por parte de Tribunal de Justiça constituiria em indevida supressão de instância, tendo em vista que o Juízo da Execução ainda não foi instado a se manifestar sobre o assunto.

Nessa senda, transcrevo julgado em situação semelhante:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DELITO DO ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/2003 E 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. Alegação de constrangimento ilegal. Pedido de reconhecimento da prescrição executória. Ausência de prova pré-constituída. Configuração de supressão de instãncia. Não conhecimento. Processo extinto sem resolução de mérito. No caso em exame, os impetrantes alegam que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, haja vista que o MM juiz da 23ª Vara Criminal da Comarca da capital deixou de reconhecer a extinção de punibilidade pela prescrição. Aduzem os impetrantes que o pleito da defesa não foi requerido à vara de execuções penais, porque não foram expedidas as respectivas cartas de execução de sentença. Entretanto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo já se encontra findo, eis que já ocorreu o trânsito em julgado da ação penal e já foram expedidas as respectivas ces, tombadas na vara de execução penal. Desse modo, o reconhecimento da prescrição executória deveria ser decidido pelo MM juiz da execução penal, a quem incumbe declarar extinta a punibilidade dos pacientes, de acordo com o artigo 66, II, da Lei nº 7.210/84, até porque os impetrantes não instruíram a exordial com todos os documentos necessários à comprovação do direito pretendido, o que torna, pois, impossível se aferir a veracidade das razões expendidas no presente writ. Assim, eventual análise do pleito por esta corte, antes da manifestação do juízo da vep, importaria em indevida supressão de instância. Precedente judicial. Como ação de natureza constitucional, destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, cujo procedimento exige prova pré-constituída para aferição do direito discutido, afigura-se, portanto, impossível reconhecer a prescrição da pretensão executória. In casu, diante da expedição do ces dos pacientes, o pleito deverá ser analisado pelo juízo da execução, que poderá dispor da integralidade dos autos originais e das informações necessárias ao seu silogismo jurídico. Outrossim, o presente writ não se encontra instruído de documento essenciais para a apreciação do pleito, como, por exemplo, a fac dos réus, diante da necessidade de aferição acerca de eventual suspensão ou interrupção do prazo da prescrição executória. Nesse sentido, também se manifestou a douta procuradoria de justiça. Não conhecimento do writ. (TJRJ; HC 0057762-37.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 20/09/2021; Pág. 118).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)